Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808612-53.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA

APELANTE: JADERSON VICTOR VIANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808612-53.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO MAURICIO PINTO JÚNIOR OAB/PA 29.830

APELANTE: JANDERSON VICTOR VIANA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA PREJUDICADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Samuel dos Santos de Sousa e Janderson Victor Viana Ferreira contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, pela prática de roubo com emprego de simulacro de arma de fogo. Samuel foi condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e Janderson a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, em regime fechado. Ambos recorreram postulando absolvição por insuficiência de provas, sendo que Samuel pleiteou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação dos réus pelo crime de roubo; (ii) determinar se a pena aplicada a Samuel deve ser redimensionada para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em provas orais e documentais colhidas na fase inquisitorial e na instrução processual, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando coerente, firme e corroborada por outras provas, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com a narrativa da vítima, são válidos e revestidos de credibilidade, observando critérios de coerência interna e externa.

6.

Não há exasperação injustificada da pena de Samuel, tendo em vista que sua pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme expressamente reconhecido na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a condenação por roubo quando a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por provas testemunhais harmônicas, inclusive a palavra da vítima, corroboradas por elementos documentais.

2.

A pena fixada no mínimo legal não pode ser objeto de redimensionamento por alegação genérica de exasperação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 202.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AREsp 1936393/RJ, Rel. Min. da Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO SE NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808612-53.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO MAURICIO PINTO JÚNIOR OAB/PA 29.830

APELANTE: JANDERSON VICTOR VIANA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA e JANDERSON VICTOR VIANA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, às penas, respectivamente de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo, que em 09/06/2021 a vítima Marcos Vinicius Lourenço Monteiro trafegava numa via pública do bairro do Bengui, quando foi abordado pelos apelantes, que estavam numa motocicleta, os quais, mediante o uso de simulacros de armas de fogo, subtraíram-lhe 01 (um) aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

Por tal conduta, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22052020 p. 1-4), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 25431203 p. 1-6) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Tendo somente a de Samuel pleiteando subsidiariamente pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID’s n° 25431207 p. 1-6 e 26189214 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 26839905 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Do pedido comum de ambos os Apelantes: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegaram as defesas dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 5378293 p 1), o auto de apreensão (ID nº 5378292 p. 9) auto de entrega (ID nº 5378292 p. 10) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima Marcos Vinícius Lourenço Monteiro e pelas testemunhas
Denis Santiago Reis e Douglas Dinelle Oliveira da Silva
, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelas defesas.

2.

Do pedido de Samuel dos Santos de Souza: Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme se vê:

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, quanto ao réu SAMUEL DOS SANTOS DE SOUZA, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não constam sentenças penais transitadas em julgado; as circunstâncias do crime não autorizam elevação de pena; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025